Tribunal: TJPA
Processo: 0021875-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021875-49.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SABEMI EMPRESTIMO PESSOAL

APELADO: HELTON VICTOR PANTOJA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o limite dos descontos feito no contra cheque do autor, adequando a margem consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio;

2.

Os empréstimos descriminados no contra cheque do autor em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da sua remuneração, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio;

3. Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor;

4. O Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ;

5. majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/5/2024 a 05/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 13752670) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de natureza revisional ajuizada pelo servidor público recorrido.

Na origem, trata-se de ação de revisão de cláusula contratual e redefinição de descontos de margem consignável com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor público militar, objetivando a limitação de parcelas de empréstimo consignado a 30% (trinta por cento) de seu vencimento líquido, bem como o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de conduta abusiva do Banco, consubstanciada na celebração de contrato de mútuo com prestações acima da margem consignável.

Em sua inicial, o demandante alegou, em síntese, que: a) realizou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco requerido; b) diante da política mercantil de oferecimento desmedido de linhas de crédito sem as devidas orientações ao consumidor, tem enfrentado uma difícil situação financeira; c) as parcelas do empréstimo consignado superam 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, o que tem lhe causado complicações financeiras e superendividamento.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o autor pleiteou, em resumo: a) a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão dos descontos dos valores que superam 30% (trinta por cento) de sua folha de pagamento; b) a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes; c) o pagamento de indenização por danos morais estipulada pelo juízo; d) pagamento em dobro dos valores descontados acima da margem consignável.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o limite dos descontos feito no contra cheque do autor, adequando a margem consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio, e condenação das despesas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o recurso de apelação ID 13752670, alegando, em síntese, que: a) legalidade do contrato celebrado com a apelada; b) atuação em conformidade com a boa-fé objetiva; c) ausência de cláusulas contratuais abusivas; d) possibilidade de desconto em folha de pagamento; e) o superendividamento do recorrido ocorreu por sua culpa exclusiva; f) a limitação de juros prevista no art. 192, § 3º, da CF não se aplica aos contratos celebrados, considerando a necessidade de regulamentação; g) não há ilegalidade na cobrança de correção monetária e outros encargos; h) não houve lesão ao demandante, considerando a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O servidor apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13752676, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bel, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de natureza revisional ajuizada pelo servidor público recorrido.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para apenas limitar o desconto feito na conta da autora, no que diz respeito aos empréstimos consignados, no patamar de 30% da remuneração do autor, adequando a margem consignável de R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno o autor em 20% custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, das quais está isento por força do art. 98, §3º, do CPC. Condeno o réu em 80% custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em resumo, que: a) legalidade do contrato celebrado com a apelada; b) atuação em conformidade com a boa-fé objetiva; c) ausência de cláusulas contratuais abusivas; d) possibilidade de desconto em folha de pagamento; e) o superendividamento do recorrido ocorreu por sua culpa exclusiva; f) a limitação de juros prevista no art. 192, § 3º, da CF não se aplica aos contratos celebrados, considerando a necessidade de regulamentação; g) não há ilegalidade na cobrança de correção monetária e outros encargos; h) não houve lesão ao demandante, considerando a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade.

De acordo com o contra cheque do autor (ID 13752615), os empréstimos descriminados totalizam a importância de R$ 1.354,10 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) ao mês, sendo R$ 530,94 (quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com o Banco do Brasil, e R$ 823,16 (oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com a SAMEBI EMPRÉSTIMO PESSOAL, os quais, em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da remuneração do autor, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

(...)

V -
a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
; (Grifo nosso)

O superendividamento consiste na impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade e a eficácia de todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza privada.

Foi justamente o arcabouço constitucional dos direitos fundamentais que ensejou a previsão contida no art. 6º, inciso V, do CDC, autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

Nesse contexto, conclui-se que o Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

Tal conclusão é corroborada pela Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM,
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019).

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024